Tribunal: TJDFT
Processo: 0712524-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DO STF. RESULTADO DEFINITIVO PUBLICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONVOCAÇÃO ULTERIOR DE CANDIDATOS ELIMINADOS DO CERTAME. ILEGALIDADE. INSEGURANÇA JURÍDICA. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

1. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração, quanto os candidatos inscritos no concurso público, devem ficar subordinados às regras estabelecidas no edital do certame.

2. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 635.739/AL, com repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de considerar constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhor classificados para prosseguir no certame.

3. Evidenciado, na hipótese dos autos, que o edital previa expressamente a desclassificação dos candidatos posicionados além das vagas acrescidas a título de cadastro de reserva, ainda que habilitados na primeira etapa do concurso, não há que se falar em ulterior convocação daqueles candidatos, conforme pretendido pela Decisão no 3708/2023 exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 3.1. Não é admissível que a Corte de Contas Distrital utilize-se do instituto da discricionariedade administrativa para afastar a regra da cláusula de barreira e reverter a eliminação de candidatos já excluídos do certame, sob o risco de deflagrar situação de grave insegurança jurídica.

4. O compromisso assumido pela SEDES-DF de reposição dos cargos de técnico em Assistência Social não pode servir de fundamento para subsidiar a violação das regras previstas no edital do concurso público, sobretudo ao se considerar o impacto orçamentário decorrente da nomeação dos candidatos beneficiados pela derrubada da cláusula de barreira.

5. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.